Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE PENHORA PREJUDICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. PRO RATA DIE.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. Também resta prejudicado pedido de penhora quando a própria agravante manifesta perda do objeto pelo depósito judicial do valor.
2. Os cálculos de juros de mora devem ser efetuados pela metodologia pro rata die, levando em conta a aplicação de juros de forma proporcional aos dias que passarem e não o mês cheio como requer a credora, por ser certa a data de vencimento do débito, devendo os juros de mora serem proporcionais à data do pagamento
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.